Tribunal: TJDFT
Processo: 0708436-30.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708436-30.2022.8.07.0012 RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. OPORTUNIDADES PARA PAGAMENTO. NÃO CUMPRIMENTO. PEDIDO DE DILAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. RETARDAMENTO INJUSTIFICADO DA MARCHA PROCESSUAL. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. 1. Revela-se contraproducente a parte invocar os princípios da economia e celeridade processual quando ela própria age de forma contrária a tais mandamentos, deixando de atender, por mais de uma oportunidade, simples comando para recolhimento de custas intermediárias. 2. Verificado o descumprimento imotivado de duas ordens judiciais direcionadas à instituição autora para que promovesse o mero recolhimento das custas intermediárias, a tempo e modo, o pedido de dilação de prazo apresentado na origem, sem qualquer justificativa para tanto, não infirma a extinção do feito nos termos do art. 485, IV e §3o, materializada pelo d. magistrado sentenciante. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o, 139, inciso VI, 321 e 485 §1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o prazo para o recolhimento de custas possui natureza dilatória, razão pela qual admite-se a concessão de novo prazo para que haja o prosseguimento regular do feito. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Pugna, por fim, pela concessão de efeito suspensivo do presente recurso, bem como para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Frederico Dunice P. Brito - OAB/DF no 21.822. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 6o, 139, inciso VI, 321 e 485 §1o, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) não se revela producente a instituição bancária apelante invocar os princípios da economia e celeridade processuais quando ela própria age de forma contrária a tais mandamentos, notadamente porque, como deixei antever, instada a se manifestar, a parte autora deixou transcorrer o prazo para cumprimento da ordem judicial voltada ao pagamento das custas intermediárias (ID 59975584) e, na segunda oportunidade concedida pelo juízo (ID 59975585), apenas solicitou maior prazo para cumprimento da ordem, sem indicar quaisquer motivos para deixar de atender simples comando no prazo ofertado, notadamente porque bastava retirar do site desta Corte de Justiça a guia para pagamento. Portanto, resta flagrante o descumprimento imotivado pelo banco autor de ordem judicial a ele direcionada para que promovesse o recolhimento das custas intermediárias, a tempo e modo, em 2 (duas) oportunidades concedidas” (ID 58859187). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado Frederico Dunice P. Brito - OAB/DF no 21.822. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003